Tribunal: TJES
Processo: 5000255-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000255-73.2020.8.08.0000

EMBARGA
N
TE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

EMBARGADOS:
LAHAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA
,
LOBO ROCHA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
e
AMPLE PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO
S
EMBARGADO
S
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE
RECURSAL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
A hipótese é de provimento do recurso,
sendo devida a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) já que a decisão recorrida
foi publicada após a vigência do N
CPC, o recurso não foi conhecido
e houve condenação em honorários advocatícios na
origem
.

3
. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000255-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAHAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA. e outros (2)
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000255-73.2020.8.08.0000

EMBARGA
N
TE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

EMBARGADOS:
LAHAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA
,
LOBO ROCHA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
e
AMPLE PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Cuida-se de embargos de declaração (ID 659426) interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES em face de respeitável acórdão, que, à unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento.

O embargante aduz haver omissão no julgado, na medida em que, embora
não tenha conhecido do Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes, ora
embarg
ados, não promoveu a fixação da verba honorária recursal.

Alega que a fixação dos honorários recursais pelo Tribunal não está adstrita somente ao julgamento da apelação, mas também ao do agravo de instrumento interposto contra decisão que tenha fixado honorários advocatícios, como é o caso da decisão que julga procedente a impugnação ao cumprimento de sentença (REsp Repetitivo 1.134.186/RS; Tese 410 do STJ).

Contrarrazões (ID 685944), pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o breve relatório.

VOT
O

Eminentes pares, conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração (ID 659426) interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES em face de respeitável acórdão, que, à unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento.

O embargante aduz haver omissão no julgado, na medida em que, embora
não tenha conhecido do Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes, ora
embarg
ados, não promoveu a fixação da verba honorária recursal.

Alega que o art. 85 do CPC regulamenta o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor, prevendo expressamente a fixação, cumulativa, nos recursos interpostos (§1º). Ressalta que o §11 do referido dispositivo impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Defende
que a
majoração
dos honorários recursais pelo Tribunal não está adstrita somente ao julgamento da apelação, mas também ao do agravo de instrumento interposto contra decisão que tenha fixado
os honorários
advocatícios, como é o caso da decisão que julga procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Relata que o caso
em apreço cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face da
decisão
proferida em sede de cumprimento de sentença nos autos do processo judicial nº 0022633-75.2016.8.08.0024, cuja publicação se deu em 25/10/2019, e que acolheu parcialmente a impugnação interposta pela autarquia, tendo condenado os exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ressalta
que o mencionado recurso interposto pelos exequentes não foi conhecido, restando preenchidos todos os requisitos firmados pela jurisprudência.

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do NCPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processua
l
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio.(...)

A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.(...
)

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, querporque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

A hipótese é de provimento do recurso,
sendo devida a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) já que a decisão recorrida
foi publicada após a vigência do N
CPC, o recurso não foi conhecido
e houve condenação em honorários advocatícios na
origem
.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - SANADA A OMISSÃO EXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Verifica-se omissão, uma vez que, a questão atinente aos honorários recursais não foi analisada. 2. Sanada a omissão existente no acórdão no tocante à alegação da majoração dos honorários recursais. 3. É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes do STJ. 4. Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, é necessário, dentre outros requisitos que a verba honorária seja devida nos autos de onde originou o recurso, contudo, o caso em análise se trata de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e minorou o valor das astreintes. Não se extrai da referida decisão qualquer fixação de honorários advocatícios, não se justificando a condenação em honorários recursais. 5. Recurso parcialmente provido, sem concessão de efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 048189000101, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. BLOQUEIO QUE VISA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." (Súmula Vinculante nº 47) 2. À luz da legislação vigente (art. 833, X, c⁄c § 2º, do CPC), os honorários advocatícios constituem exceção à regra da impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Ademais, contrariamente ao que alegam as recorrentes, os espelhos dos bloqueios judiciais não informam a penhora on line na conta bancária de Glace Fernanda Pedroza, mas tão somente de Gislayne Pedroza, G&C Pedroza Ltda – ME e Cerly Geralda Pedroza. E ainda, na qualidade de terceira pessoa eventualmente afetada por decisão proferida em processo judicial, Glace Fernanda deveria ter se socorrido do meio judicial hábil a tutelar o seu patrimônio, que, sem sombra de dúvidas, não é o presente. 4. Em que pese a reiteração de malfadados recursos por parte das agravantes, à luz da legislação processual e vigor, não cabe a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória que não fixa honorários advocatícios. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011169002794, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada,
majorar
a verba honorária fixada
na decisão para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃ
O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO
S
EMBARGADO
S
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE
RECURSAL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
A hipótese é de provimento do recurso,
sendo devida a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) já que a decisão recorrida
foi publicada após a vigência do N
CPC, o recurso não foi conhecido
e houve condenação em honorários advocatícios na
origem
.

3
. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR